Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Higor Júnior Silva Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente se encontra segregado preventivamente desde de 18 de julho de 2019, pelo crime tipificado no art. 155, §1o e §4o, inciso I e IV, do Código Penal.
Relata que na ação penal de no 8457-65.2019.8.11.004, código 316135, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em 20 de fevereiro de 2020, o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.
Aduz que o juiz sentenciante manteve a prisão preventiva na sentença, sob fundamento de que os requisitos, expostos em decisão anterior, ainda se encontravam presentes.
Argumenta que em 17 de março de 2020, inconformado com a sentença, o paciente interpôs recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Explicita que por fim, requereu ao juiz a quo, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em observância a Recomendação do CNJ, referente aos cuidados do Covid-19, todavia foi indeferido.
Relata que o paciente faz jus a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme prevê o art. 318, inciso VI, do CP, pois o paciente é pai de uma criança de 03 (três) anos de idade e outra de 11 (onze) anos de idade, ao qual é responsável por seus cuidados.
Expõe que devido a pandemia do Covid-19, a Recomendação do CNJ, prevê que os magistrados devem revisar se os motivos para cada prisão cautelar ainda estão presentes, tendo em vista a manutenção da saúde das pessoas privadas de sua liberdade, devido a superlotação dos presídios, ressaltando que o delito imputado ao beneficiário é ausente de violência e grave ameaça.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aguardando em liberdade a decisão do Recurso de Apelação. (Id. 39474491)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Higor Júnior Silva Santos, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT., ou a a concessão de prisão domiciliar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que estão instruídos de forma incompleta, tendo em vista que a decisão que supostamente converteu a prisão em flagrante em preventiva, e a decisão que manteve a segregação cautelar, sequer foram juntadas aos autos.
Assim, há a necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva de HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente das decisões combatidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.